Tribunal: TJES
Processo: 0020075-98.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020075-98.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONCIO PAULISTA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0020075-98.2018.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
CLEONCIO PAULISTA DE OLIVEIRA E FILOMENO GONÇALVES DOS SANTOS.

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recebimento de depósitos de FGTS. Os recorrentes pleiteiam a nulidade de sucessivos contratos temporários com o Município de Cariacica e a aplicação da modulação de efeitos do STF (ARE 709.212/DF) para afastar o prazo quinquenal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo firmado com a Administração Pública é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, ou se aplica-se a regra de transição definida pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF.

RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial que regula as dívidas passivas da Fazenda Pública, prevalece sobre a legislação geral, estabelecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para qualquer direito ou ação contra a União, Estados ou Municípios.

Existe distinção (
distinguish
) entre o entendimento firmado no ARE 709.212/DF e o caso concreto, uma vez que a decisão do STF tratou de relações trabalhistas regidas pela CLT, enquanto a presente demanda envolve créditos oriundos de contratos administrativos nulos celebrados com o Poder Público.

Considerando que os vínculos contratuais se encerraram entre 2009 e 2010 e a ação foi ajuizada apenas em 2018, operou-se a prescrição de todo o período, ante o transcurso de mais de cinco anos entre o término dos contratos e o ajuizamento da demanda.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
O prazo prescricional para a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, em decorrência da nulidade de contratação temporária, é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/88, art. 7º, XXIX;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024110380169, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 05.02.2019;

STF, ARE nº 709.212/DF (distinguished)

TESE DA PARTE AUTORA

Os autores requerem a declaração de nulidade dos sucessivos contratos de designação temporária celebrados com o Município de Cariacica, haja vista
que foram admitidos sob regime de contratação temporária, com sucessivas prorrogações, sustenta
ndo
a nulidade dos contratos por ausência dos requisitos legais que autorizam a contratação sem concurso público, reivindicando, em consequência, o direito ao recebimento do FGTS referente ao período dos contratos firmados.

Apresentou Recurso Inominado (fls. 78 a 90). Em suas razões recursais, os autores sustentam que a sentença errou ao declarar a prescrição do direito de ação, pois o juiz deveria ter aplicado a regra de transição definida pelo STF no ARE 709.212/DF, que lhes concedeu um novo prazo de 5 anos a partir de novembro de 2014, tornando a ação, ajuizada em 2018, tempestiva. No mérito, reafirmam que seus contratos temporários foram renovados ilegalmente por longos períodos, configurando uma fraude à regra do concurso público, o que lhes garante o direito ao pagamento dos valores de FGTS de todo o período trabalhado.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto (fls. 93 a 96), requerendo a manutenção integral da sentença de p
rimeiro grau
.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, eis que aparentemente hipossuficientes.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

De fato, é incontroverso que os servidores mantiveram vínculo com o Município por meio de contratos sucessivos que, somados, alcançam mais de 5 anos. Um vínculo de trabalho que se estende por um período tão longo não pode, sob qualquer ótica razoável, ser considerado "temporário", o que evidencia a burla à regra do concurso público e a consequente nulidade das contratações.

Contudo, a análise da prescrição antecede o mérito do direito ao FGTS. E, nesse ponto, a sentença de primeiro grau aplicou a melhor tese de direito.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Com fundamento nele, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos.

A tese recursal, que busca aplicar a modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF, não prospera. Conforme inúmeros julgados deste E. TJES, “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária ou na aplicação da regra de transição, visto que a modulação de efeitos estipulada pelo STF não se aplica ao caso, em razão do
distinguish
que entendo existir entre as situações.

Isso sem desconsiderar que o próprio STF ainda está discutindo o Tema 1.189, para definir: a “
aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.
”. A ausência de uma definição específica do STF para a Fazenda Pública reforça a necessidade de se manter a aplicação da norma especial vigente, o Decreto 20.910/32.

No caso dos autos, o vínculo do autor Cleoncio se encerrou em maio de 2010 e o do autor Filomeno em julho de 2009. Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 2018, é manifesto que o prazo quinquenal já havia transcorrido, fulminando a pretensão de ambos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)